Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-87.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800255-87.2022.8.14.0130

APELANTE: FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800255-87.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

ULIANÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATOR: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Cobranças indevidas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Restituição simples dos valores. Modulação de efeitos do stj. Indenização por danos morais. Manutenção do quantum fixado em r$ 2.000,00. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, reformando a sentença para reconhecer a nulidade das cobranças impugnadas, determinar a restituição simples dos valores descontados e fixar indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00.

2.

A agravante sustenta a necessidade de restituição dos valores em dobro e a majoração dos danos morais para R$ 5.000,00.

II.
Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada ou simples; e (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III.
Razões de decidir

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676608/RS, estabeleceu que a repetição do indébito independe de comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. Contudo, houve modulação dos efeitos dessa decisão, de modo que a devolução em dobro somente se aplica a cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão paradigmático (30/03/2021).

5.

No caso concreto, as cobranças impugnadas tiveram início antes dessa data, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples, em observância à modulação determinada pelo STJ.

6.

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reafirma que a devolução dobrada somente se aplica a cobranças posteriores ao julgado citado, sendo correta a determinação de restituição simples.

7.

O dano moral decorre da cobrança indevida de valores de conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário, situação que gera abalo à dignidade da parte autora, idosa e beneficiária do INSS.

8.

O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano sofrido e coibir novas práticas abusivas sem causar enriquecimento sem causa.

9.

O montante segue precedentes desta Corte e do STJ, sendo inviável a majoração pretendida.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é aplicável a cobranças realizadas após 30/03/2021, data de publicação do acórdão paradigmático do STJ no EAREsp 676608/RS. Para cobranças anteriores, aplica-se a devolução simples. 2. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da condenação. 3. O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais é adequado para reparação do dano sofrido em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Código Civil, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0802221-52.2023.8.14.0065, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/01/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0005241-94.2019.8.14.0107, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 27/05/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
FRANCISCA TEIXEIRA DE MESQUITA,
em
que litiga com
BANCO BRADESCO S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha lavra (PJe ID nº 18755037), a qual conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela autora, nos autos da
ação declaratória de inexistência contratual de serviço de “gasto c crédito”, cumulada com restituição material e compensação moral
, decidida nos seguintes termos:

“1) reconhecer a nulidade das cobranças impugnadas e proceder a suspensão de tal cobrança;

2) condenar o Banco/Apelado a restituir de forma simples à parte Autora os valores descontados em sua conta bancária a título de “Gasto c Crédito”, com correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC);

3) ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ).

4) em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”.

Em suas razões (PJe ID nº 19082809), o agravante reitera
o pleito de modificação da restituição para que ocorra na forma dobrada e requer a majoração dos danos morais para R$5.000,00.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, referente à restituição na forma simples (PJe ID nº 21798321):

"
De mais a mais, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro, registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -, entendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

No que tange aos danos morais, de pronto, adianto que assiste razão a apelante.

Pois bem, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrente é idosa, beneficiária da previdência e viu lhe ser descontado valor referente serviço que lhe fora oferecido e firmado de forma não conveniente aos seus interesses, causando danos ao planejamento financeiro e familiar, e denotando, ainda, a má-fé dos prepostos do Banco requerido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, por entender razoável, posto que não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.”.

Da leitura do excerto acima
, restou evidenciada a adoção do recente posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que pertine a desnecessidade de comprovação da má-fé ou dolo da instituição financeira, para configurar o dever de repetição em dobro do indébito dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS).

Logo, imperiosa a manutenção da devolução na forma simples.

Não destoa a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005241-94.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DIREITO À ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 3.402/06 – COBRANÇA INDEVIDA – OFENSA A DEVER DE INFORMAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA BANCÁRIA – PAGAMENTO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADORA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES CORRIGIDOS MONETARIAMENTE, A PARTIR DE CADA DESCONTO – CORREÇÃO PELO ÍNDICE INPC – PRECEDENTES DESTA TURMA – JUROS DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO – AFASTAMENTO DE SÚMULA 54 DO STJ – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM QUANTUM RAZOÁVEL, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802221-52.2023.8.14.0065 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024)

Ademais, quanto a majoração dos danos morais, ficou claro na decisão recorrida que

a indenização foi estabelecida em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como buscou manter a finalidade pedagógico, entretanto, sem enriquecer a lesada.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 18755037).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025